Tribunal: STF
Processo: ACO 794
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.
   INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO NEGADO. PRECEDENTES.
1.
   Intempestividade do recurso.
2. Declaração de
   inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código
   de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de
   dezembro de 2002, pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3.
   Agravo Regimental ao qual se nega conhecimento.